Tribunal: STF
Processo: Pet 8850
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
QUEIXA CRIME. DIFAMAÇÃO. MINISTRO DE ESTADO. EXONERAÇÃO DO CARGO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO STF. OBSERVÂNCIA DO ART. 102, INC. I, AL. C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
    1. Queixa-Crime ajuizada pela União Nacional dos Estudantes, por seus procuradores, em desfavor do ex-Ministro de Estado da Educação Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub.
    A querelante alega que o querelado teria praticado condutas difamatórias.
    Este o teor dos pedidos:
    “Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e diante de todo o exposto, é a presente para expor a Vossa Excelência que se digne a receber a presente Queixa-Crime, determinando a citação do querelado para que responda à acusação e aos demais atos do processo, prosseguindo-se nos demais termos até a sentença final condenatória em razão do cometimento do delito previsto no art. 139, com a devida exasperação de pena nos termos do art. 141, inciso III, todos do Código Penal”.
    2. Consta do sítio eletrônico do Ministério da Educação que o querelado não é mais Ministro de Estado, cargo determinante de foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal, pelo que não mais prevalece o foro específico de que trata o art. 102, inc. I, al. c, da Constituição da República. 
    3. Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “não mais ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu margem à prerrogativa de foro, cessa a competência do Supremo” (Inq 2.010-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2008).
    Nesse mesmo sentido, entre outros, Inq 3.774, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Inq 2.335-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2007; Inq 1.871-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 12.5.2006; Inq 2.379-AgR, de que fui a Relatora; AP 479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2011. 
    4. Pelo exposto, considerando a perda superveniente do foro por prerrogativa de função do querelado, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito (art. 102, inc. I, al. c, da Constituição da República).
    Declino a competência para o seguimento do presente feito para uma das Varas da Justiça do Distrito Federal, à qual couber por distribuição, que analisará os dados do processo e adotará as providências de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora